Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA IRREVERSÍVEL. DECRETAÇÃO APÓS O CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora se trate de medida irreversível, e com a emenda constitucional no 66/2010 o direito ao divórcio tenha se tornado potestativo e incondicionado, após a oitiva da parte contrária não há óbices ao seu deferimento.

2. Inicialmente manteve-se prudência e cautela, aguardando a manifestação da parte contrária, ainda que a agravante demonstrasse a falta de interesse na manutenção do vínculo conjugal.

3. A norma processual considera o contraditório, corolário do devido processo legal, indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo.

4. Recurso conhecido e provido.